Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711923-95.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLAUDILENE FELICIANO DE SIQUEIRA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56698549) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença (ID 56698547) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em desfavor de CLAUDILENE FELICIANO DE SIQUEIRA BATISTA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com apoio nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que instruiu a inicial com a notificação enviada em 25/7/2023 ao endereço fornecido pela apelada no contrato, a qual retornou pelo motivo “desconhecido”. Afirma que a mora está devidamente comprovada por meio da notificação encaminhada para o endereço constante no contrato, estando preenchidos os requisitos para a ação de busca e apreensão. Requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito. Determinada a citação da ré (ID 56698553), não se efetivou pela ausência de localização nos endereços indicados pelo autor, consoante demonstram as certidões de IDs 56698555 e 56698556. Na decisão de ID 56698553 foi determinada a remessa dos autos a este Tribunal. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e também dela conheço, porquanto estão presentes os requisitos legais. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Confira-se: § 2oA mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Registre-se, por oportuno, que o preceptivo indicado se harmoniza com o entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, e consagrado no seu verbete sumular 72, que assim dispõe: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Pretende o recorrente a reforma do édito judicial de ID 56698547 sob a alegação de que a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado no contrato, o que ocorreu no presente caso. Consta do caderno processual que, embora a recorrente tenha enviado, via postal, notificação extrajudicial, não obteve êxito, conforme aviso de recebimento devolvido pelos Correios, sob a justificativa de pessoa desconhecida (ID 56698540 – p. 2). Sobre o tema, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 9/8/2023, do Recurso Especial n. 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema 1.132/STJ) Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a instituição financeira autora remeteu, consoante as informações constantes dos documentos de ID 56698540, ao endereço indicado no contrato firmado entre os contendores notificação extrajudicial válida, sendo certo que os aludidos impressos se prestam à regular constituição em mora da devedora, nos moldes expendidos pelo STJ quando do exame do Recurso Especial supramencionado. Assim, nos termos do art. 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para reconhecer a validade da comprovação da mora operada pelo encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Sem honorários recursais. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador